Tribunal: TJSP
Processo: 2159837-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e posse de munições e de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta das condutas justificam a necessidade da prisão cautelar – Expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – Presentes os

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e posse de munições e de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta das condutas justificam a necessidade da prisão cautelar – Expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.